Tribunal: STF
Processo: ARE 1432702
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por WENDELL JOSE SILVA MATTOS e por RAPHAEL VIEIRA RANGEL contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.



    O apelo extremo de RAPHAEL VIEIRA RANGEL foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENANDO OS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. APELOS DEFENSIVOS SUSCITANDO PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA QUE MERECEM PRONTA REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DAS BUSCAS PESSOAIS E VEICULARES REALIZADAS. DENÚNCIA ANÔNIMA RECEBIDA PELO SETOR DE INTELIGÊNCIA DA CORREGEDORIA DA POLÍCIA, QUE DILIGENCIOU EM DUAS EQUIPES PARA O LOCAL DOS FATOS, TENDO A PRIMEIRA QUE CHEGOU NA PRAÇA DO BARRETO IDO EM DIREÇÃO A UM GRUPO DE PESSOAS, QUE ESTAVAM PRÓXIMAS DOS VEÍCULOS CUJAS CARACTERÍSTICAS HAVIAM SIDO FORNECIDAS, MOMENTO EM QUE OS RÉUS SE IDENTIFICARAM E APRESENTARAM OS ARMAMENTOS, O QUE JUSTIFICA AS APREENSÕES E BUSCAS PARA VERIFICAÇÃO DOS FATOS. ALÉM DISSO, O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO É DELITO PERMANENTE, CUJA CONSUMAÇÃO SE PROTRAI NO TEMPO, O QUE AUTORIZA A PRISÃO EM FLAGRANTE A QUALQUER MOMENTO. NO MAIS, CONSTATA-SE DO PROCEDIMENTO POLICIAL QUE OS OBJETOS APREENDIDOS FORAM EMBALADOS DE ACORDO COM SUAS CARACTERÍSTICAS PARA REMESSA E EXAME PERICIAL, TENDO A REQUISIÇÃO DESCREVENDO OS ITENS SIDO ANEXADA AO INVÓLUCRO CONTENDO OS ARMAMENTOS E MUNIÇÕES. CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA, O ÓRGÃO JULGADOR NÃO É OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS PONTOS ALEGADOS PELAS PARTES, MAS SOMENTE SOBRE AQUELES QUE ENTENDER NECESSÁRIOS PARA O JULGAMENTO DO FEITO, DE ACORDO COM O SEU LIVRE CONVENCIMENTO FUNDAMENTADO, TENDO A MAGISTRADA DE ORIGEM EXPLICITADO AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO QUE EMBASARAM A CONDENAÇÃO. QUANTO AO MÉRITO, OS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS NÃO MERECEM ACOLHIMENTO. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS RESTARAM COMPROVADAS PELO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, PELO REGISTRO DE OCORRÊNCIA, PELO AUTO DE APREENSÃO DAS ARMAS, MUNIÇÕES E DEMAIS OBJETOS, BEM COMO PELA PROVA ORAL CARREADA AOS AUTOS. OS LAUDOS DE EXAME DOS ARMAMENTOS APREENDIDOS ATESTARAM TRATAR -SE DE: 01 (UMA) PISTOLA GLOCK, CALIBRE 9MM, COM NÚMERO DE SÉRIE REMOVIDOS, 01 (UMA) PISTOLA GLOCK, CALIBRE 9MM, COM NÚMERO DE SÉRIE WBW293, E 01 (UMA) PISTOLA GLOCK, COM NÚMEROS DE SÉRIE DISTINTOS NA ARMAÇÃO E NO FERROLHO, TODAS COM CAPACIDADE DE PRODUZIR DISPAROS; DE 04 (QUATRO) CARREGADORES CALIBRE 9MM; E DE 69 (SESSENTA E NOVE) MUNIÇÕES, DO MESMO CALIBRE, EFICAZES. DECLARAÇÕES UNÍSSONAS DOS POLICIAIS NO SENTIDO DE QUE AO PROCEDEREM A VERIFICAÇÃO DE INFORME SOBRE GRUPO ARMADO FAZENDO COBRANÇA DE DINHEIRO NA PRAÇA DO BARRETO, FLAGRARAM OS TRÊS ACUSADOS, SENDO DOIS POLICIAIS MILITARES, E UM EX-POLICIAL, PORTANDO ARMAS DE FOGO EM SITUAÇÃO IRREGULAR. EM QUE PESE O ESFORÇO DA DEFESA EM DESCREDENCIAR A PALAVRA DOS POLICIAIS, E AINDA QUE OS RÉUS ESTIVESSEM NO LOCAL COMPRANDO PERFUMES, RESTOU INCONTESTE QUE PORTAVAM E TRANSPORTAVAM, SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL, AS ARMAS DE FOGO DESCRITAS NA DENÚNCIA, AS QUAIS FORAM APREENDIDAS NO MOMENTO DA ABORDAGEM, AO SE IDENTIFICARAM AOS POLICIAIS. QUANTO AO RÉU WENDELL, VERIFICA -SE QUE A DEFESA NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE QUALQUER AMEAÇA CONCRETA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA OU DE SUA FAMÍLIA, DE MODO A JUSTIFICAR O PORTE DE ARMA DE FOGO, NÃO BASTANDO PARA TAL O FATO DE SER ELE EX - POLICIAL. E, AINDA QUE ASSIM O FOSSE, A CONFIGURAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE RECLAMA PROVA ESCORREITA A CARGO DA DEFESA DO AGENTE, ALÉM DE EXIGIR NO PLANO MORAL, A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CONCRETA E EXTERIOR CONTRÁRIA, A PONTO DE NÃO PODER SER SUPERADA, SENÃO POR DETERMINADA FORÇA EXTRAORDINÁRIA. ADEMAIS, NÃO É RAZOÁVEL ADMITIR QUE ALGUÉM, PELO RECEIO GENÉRICO DE SER ATACADO, POSSA ANDAR ARMADO, POIS, ISSO IMPLICARIA EM CONTRIBUIR PARA A INSEGURANÇA GERAL DA POPULAÇÃO E TÁCITA REVOGAÇÃO DE LEI FEDERAL PLENAMENTE VIGENTE E EFICAZ. POR OUTRO LADO, EM QUE PESE O ARMAMENTO E ACESSÓRIOS APREENDIDOS COM O RÉU WENDELL SEREM ATUALMENTE DE USO PERMITIDO, CALIBRE 9MM, CONFORME SE INFERE DO LAUDO DE EXAME PERICIAL, A PISTOLA ESTAVA COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, RAZÃO PELA QUAL SUA CONDUTA É EQUIPARADA AO PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, DELITO DESCRITO NO ARTIGO 16, §1º, INCISO I, DA LEI Nº. 10.826/2006, DIANTE DA MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA, POIS FOMENTA O MERCADO ILEGAL, E DIFICULTA A IDENTIFICAÇÃO E O RASTREAMENTO DO ARMAMENTO. QUANTO AO RÉU ANDRÉ, DUAS DAS TRÊS TESTEMUNHAS TRAZIDAS PELA DEFESA, NÃO PRESENCIARAM O MOMENTO DA ABORDAGEM E NADA PUDERAM ESCLARECER SOBRE OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA, LIMITANDO-SE A TENTAR JUSTIFICAR A ORIGEM DA VULTUOSA QUANTIA DE DINHEIRO APREENDIDA COM O RÉU, QUE SERIA PARA MONTAR UM NEGÓCIO NO CEASA. E A ALEGAÇÃO DA OUTRA TESTEMUNHA, DE QUE A ARMA DE FOGO QUE FOI ATRIBUÍDA AO RÉU ANDRÉ LHE PERTENCIA, TAMBÉM NÃO CONVENCE: A UMA, PORQUE NÃO TROUXE QUALQUER COMPROVAÇÃO IDÔNEA QUANTO À PROPRIEDADE DO ARMAMENTO; A DUAS, DIANTE DAS DECLARAÇÕES COESAS DOS POLICIAIS QUE FIZERAM A APREENSÃO DO ARMAMENTO COM O REFERIDO APELANTE. QUANTO AO RÉU RAPHAEL, TAMBÉM NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE PORTAVA A SUA ARMA PARTICULAR, AO CONTRÁRIO, O LAUDO DE EXAME DA ARMA DE FOGO APREENDIDA EM SEU PODER, CONSTATOU A EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA NAS NUMERAÇÕES DE SÉRIE DO FERROLHO E DA ARMAÇÃO, INDICANDO INTERCÂMBIO DE COMPONENTES ENTRE ARMAS SIMILARES EM AÇÃO CRIMINOSA DE ARMEIRO CLANDESTINO POR ADULTERAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DAS ARMAS. ASSIM, DIANTE DESTE CONTEXTO FÁTICO -PROBATÓRIO, INDUBITÁVEL A PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE PELOS APELANTES. POR OUTRO LADO, A DOSAGEM DA PENA MERECE PEQUENO AJUSTE. QUANTO AO RÉU WENDELL, A PENA BASE JÁ FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ASSIM, AINDA QUE SE RECONHEÇA A ATENUANTE DA CONFISSÃO, POIS O RÉU ADMITIU QUE ESTAVA PORTANDO A ARMA DE FOGO NO SEU INTERROGATÓRIO, MANTÉM-SE A PENA NO MESMO PATAMAR, A OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ENUNCIADO Nº. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTO AOS RÉUS ANDRÉ E RAPHAEL, A PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PERDA DO CARGO DE POLICIAL MILITAR MERECE ACOLHIMENTO. E ISSO PORQUE, NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O ARTIGO 92, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, NÃO É EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO, RAZÃO PELA QUAL DEMANDA FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA A SUA APLICAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO, DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE DOS AUTOS. POR FIM, MANTÉM-SE O PERDIMENTO DA QUANTIA EM DINHEIRO APREENDIDO DENTRO DO VEÍCULO DO RÉU ANDRÉ, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA QUANTO À SUA ORIGEM, ATÉ PORQUE INCOMPATÍVEL COM O VALOR DOS PROVENTOS PERCEBIDOS POR UM POLICIAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS: DO RÉU WENDELL, APENAS PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO, SEM REFLEXOS NA DOSAGEM DA PENA; E DOS RÉUS RAPHAEL E ANDRÉ, APENAS PARA AFASTAR A PERDA DO CARGO DE POLICIAL MILITAR COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO



    Opostos os embargos de declaração por RAPHAEL VIEIRA RANGEL, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de RAPHAEL VIEIRA RANGEL sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LXIII e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de RAPHAEL VIEIRA RANGEL, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 660), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso).



    Ante o exposto, quanto ao(s) recurso(s) interposto por WENDELL JOSE SILVA MATTOS, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego seguimento ao recurso interposto por RAPHAEL VIEIRA RANGEL (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente